Tribunal: TJBA
Processo: 8050446-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050446-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: ANDRE VILANOVA ALVAREZ

Advogado(s)
:
VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO, ROBSON RENET SANTANA GALVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO TERMINAL. URGÊNCIA DIALÍTICA. DECISÃO QUE DETERMINOU AUTORIZAÇÃO IMEDIATA DA INTERNAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE ATESTA A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravado ANDRE VILANOVA ALVAREZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.